Tribunal: TJMT
Processo: 1002827-56.2020.8.11.0010
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002827-56.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MILTON LOURENCO DA SILVA - CPF: 535.098.891-34 (APELANTE), ANDREIA PINHEIRO - CPF: 719.239.931-00 (ADVOGADO), ROBIE BITENCOURT IANHES - CPF: 384.764.011-91 (ADVOGADO), CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA (APELADO), MATO GROSSO- MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002827-56.2020.8.11.0010 – COMARCA DE JACIARA/MT

APELANTE(S):

MILTON LOURENÇO DA SILVA

APELADA(S):

CARLOS ROSSATO DA SILVA ÁVILA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDÊNCIA -
DESÍDIA DO PATRONO EM OUTRA DEMANDA COM A EXTINÇÃO DO PROCESSO E CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS – PROTESTO DO NOME DO AUTOR - RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL ADVOGADO CARACTERIZADA - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - POSSIBILIDADE - DEVER VIOLADO - PERDA DE UMA CHANCE - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE POSSIBILIDADE SÉRIA E REAL -

SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se dos autos restou caracterizado que a conduta do patrono - que não compareceu à audiência no Juizado Especial e sequer oficiou ao cliente para que comparecesse - contribuiu decisivamente para a extinção do feito sem resolução de mérito, caracterizado o liame entre sua conduta e os prejuízos suportados pelo recorrente.

Assim, se a extinção do feito sem resolução de mérito implicou na condenação do proponente ao pagamento das despesas judiciais, cuja extinção não deu causa, à toda evidência, tais despesas deverão ser suportadas por aquele quem, de fato, praticou a conduta ilícita.

De igual modo, o profissional causídico deve ser responsabilizado pelos danos morais suportados pelo recorrente que teve seu nome indevidamente protestado pelo não pagamento das custas a que fora condenado em razão da desídia do advogado - não comparecimento à audiência que acarretou na extinção do feito.

A teoria da perda de uma chance é aplicável desde que demonstrada a possibilidade séria e real de que a chance efetivamente ocorra, bem como o prejuízo resultante da perda, o que não restou demonstrado no caso dos autos.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MILTON LOURENÇO DA SILVA
contra a sentença que julgou improcedente a
Ação de Ressarcimento de Danos nº 1002827-56.2020.8.11.0010
ajuizada em face de
CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA
, para condenar o requerente ao pagamento de custas, taxas e despesas processuais, contudo a exigibilidade ficará suspensa, pois a parte é beneficiária da justiça gratuita (artigo 98, §§ 2º e 3º, do CPC).

No mais, deixou de condenar ao pagamento de honorários sucumbenciais, pois a parte vencedora é revel e não constituiu advogado no feito.

Em suas razões recursais, o apelante alega que constituiu o apelado como seu advogado para ajuizar ação em face do Banco Bradesco, após captação ilícita de clientes, deixando de comparecer na audiência de conciliação designada ou informar o autor, o que culminou na extinção do processo e na condenação do autor/apelante ao pagamento das custas processuais e taxas judiciais,

Afirma que contratou novo advogado, o qual apresentou petição informando a condição de hipossuficiência do autor/apelante, não possuindo condições de arcar com as custas processuais, bem como justificando que não compareceu na audiência por culpa exclusiva do seu advogado, ora recorrido.

Sustenta que, mais uma vez, seu pedido foi indeferido, de modo que seu nome continua negativado por este e. Tribunal de Justiça pelo não pagamento das custas judiciais e taxa judiciária.

Salienta que a condenação do apelante nas custas e despesas processuais, nos autos do processo nº 1000774-10.2017.8.11.0010, com a consequente inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes se deu exclusivamente em face da conduta imprudente/negligente do apelado, motivo pelo qual deve ser condenado ao pagamento dos danos materiais em razão do prejuízo financeiro consubstanciado na sua condenação

Diante da falha na prestação de serviços do apelado e a ocorrência de ato ilícito, em razão da inclusão do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, requer seja o apelado condenado ao pagamento de indenização por danos morais, especialmente pela perda de uma chance,
diante da expectativa ter sido frustrada pelo apelado por não ter
comunicado o apelante da data da audiência.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para julgar procedente a ação, condenando o apelado em indenização por danos materiais e morais, verba honorária sucumbencial e custas processuais.

Sem contrarrazões (ID
124567188).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Do exame dos autos, verifica-se que
MILTON LOURENÇO DA SILVA
ajuizou a

Ação de Ressarcimento de Danos nº
1002827-56.2020.8.11.0010 em face do causídico
CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA
, aduzindo, em síntese, que “
um grupo de advogados estabelecido na capital teve a “feliz” ideia de recrutar clientes em todas as cidades de Mato Grosso para o ajuizamento de demandas com pedidos de indenização, que se encontravam com nome inserido junto ao cadastro nacional de inadimplentes denominado de SPC SERASA
”. ID nº 109957450 pag. 02

Alega que “
de posse de software específico que indica a localização correta do negativado, como por exemplo, nome da cidade, rua, número da casa e bairro, esses advogados se deslocam até o domicílio do “cliente” para visita técnica
”, oferecem seus serviços e incentivam o ajuizamento de demandas, independentemente se a restrição de crédito seja lícita ou não.

Sustenta que fora vítima do advogado/requerido que se apresentou em sua residência e informou-lhe que o Banco Bradesco S/A havia negativado seu nome no SERASA pelo não pagamento de “três dívidas”, sendo uma no valor de R$ 1.390,25, outra no valor de R$ 170,29 e a última, no valor de R$ 100,36.

Afirma que, sem nada questionar sobre a licitude da negativação junto ao SPC/SERASA, o advogado/requerido sustentou que bastava lhe outorgasse uma procuração que ajuizaria uma ação para, não apenas a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos de crédito, mas também para recebimento de indenização em valores entre R$ 5.000,00 a R$ 12.000,00.

Aduz que maravilhado com a conversa do requerido, outorgou-lhe a procuração e demais documentos para o ajuizamento da ação.

Assim, em 21/08/2017, o requerido protocolou junto ao Juizado Especial da Comarca de Jaciara a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais
nº 1000774-10.2017.8.11.0010, em face do Banco Bradesco S/A.

Narra que naqueles autos a audiência de conciliação foi agendada para o dia 19/10/2017, porém, não compareceu ao ato, porquanto não tinha conhecimento da data da audiência.

Segue relatando que, em que pese devidamente cientificado, seu advogado não compareceu à audiência, acarretando na extinção da ação sem resolução de mérito com a sua condenação ao pagamento das custas processuais e taxa judiciária no valor total de R$ 504,07.

Ressalta que, desconhecendo tal condenação nos referidos autos, não promoveu o recolhimento das custas, culminando assim com a inserção de seus dados no Tabelionato de Protesto pelo e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Desse modo, diante da conduta ilícita do advogado/requerido, ajuizou a presente demanda postulando pela sua condenação ao pagamento de indenização por danos materiais (valor das custas, taxas judiciais e emolumentos do protesto) e por danos morais em razão da perda de uma chance e ainda pelo protesto de seu nome.

O presente feito fora sentenciado para julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos moldes relatados.

Descontente com os termos do
decisum
, recorre o autor, pretendendo sua reforma.

Inicialmente, necessário se faz
breve retrospecto da marcha processual nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais
nº 1000774-10.2017.8.11.0010
, ajuizada pelo recorrente no Juizado Especial de Jaciara em face do BANCO BRADESCO S/A, que, em razão da suposta desídia do patrono constituído, ora apelado, culminou com a extinção do feito, a teor do art. 51, I, da Lei 9.099/95 e, via de consequência, com o protesto do nome do autor em razão do não pagamento das custas e taxas judiciais.

Com efeito, do Termo de Audiência daqueles autos, observa-se a clara informação de que, mesmo intimado, o causídico constituído pelo autor não compareceu à audiência realizada em 19/10/2017 e sequer apresentou justificativa (ID nº 10388277):

Assim, sem qualquer manifestação do promovente, salienta-se, por seu patrono constituído, a sentença transitou em julgado com a determinação para o autor recolher o preparo, o que também não ocorreu, porquanto o processo estava abandonado, sendo as custas enviadas para o Cartório de Protesto local.

Diante da negativação do seu nome, o autor ingressou com a presente demanda, a fim de ver-se indenizado pelos danos causados pelo apelado.

Pois bem.

Sabe-se que, em se tratando de responsabilidade civil embasada no Código Civil, para sua caracterização, há que se provar o dano, a conduta culposa ou ilícita e o nexo de causalidade (artigos 186 e 927 do CC), por se tratar de responsabilidade subjetiva.

Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. [...]

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (
arts. 186 e 187
), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Na hipótese, a conduta desidiosa do advogado contratado pelo apelante para representá-lo nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais
nº 1000774-10.2017.8.11.0010, encontra-se perfeitamente caracterizada, porquanto, além de não comparecer à audiência, sequer oficiou ao autor para estar presente ao ato, fazendo com que a ação fosse extinta sem resolução de mérito e o promovente condenado ao pagamento das custas judiciais.

Aliás, a inércia do causídico também é observada nos autos da presente
Ação de Ressarcimento de Danos
, visto que sequer se dignou a oferecer defesa e comparecer à audiência realizada em 24/03/2021, não obstante devidamente citado, conforme atesta a certidão positiva do Oficial de Justiça acostada no ID nº 109957494, abaixo reproduzida:

Além de devidamente citado, acresce-se a informação contida na sentença que visitou os autos em data de 24/03/2021, dizendo aguardar a realização da audiência, contudo, mesmo duplamente cientificado da audiência, não compareceu e nem se fez representar.

Desta forma, no ID 109957504 a parte autora solicitou ao Juízo a aplicação de multa ao recorrido, a decretação de sua revelia e, por fim, o julgamento antecipado da lide, sendo todos os pleitos deferidos pela magistrada singular, conforme
decisum
de ID nº 109957505, com a aplicação de sanção e multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa.

Na sequência, o feito foi sentenciado e extinto com resolução de mérito para declarar improcedentes os pedidos do autor com sua condenação ao pagamento das custas judiciais, cuja a exigibilidade restou suspensa em razão de ter-lhe sido deferida a gratuidade de justiça.

Do que se constata, conforme dito em linhas anteriores, a conduta desidiosa do causídico Dr. CARLOS ROSSATO DA SILVA ÁVILA restou caracterizada, a qual produziu danos ao apelante tanto nas esferas patrimonial quanto à sua honra com o protesto do seu nome.

Embora a magistrada tenha concluído pela improcedência da demanda, fato é que existe uma dívida em nome do recorrente no Tabelionato de Protestos de Jaciara/MT em decorrência do inadimplemento das custas judiciais, diga-se de passagem, débito o qual não deu causa, e que, à toda evidência, reflete em decréscimo do seu patrimônio material e moral.

Assim, deve ser atendido o pedido do recorrente para que o causídico/requerido seja condenado ao pagamento de danos materiais, estes representados pelo valor do débito inserido no Tabelionato de Protesto de Jaciara, referente às despesas judiciais nos autos da ação 1000774-10.2017.8.11.0010, acrescido das despesas do protesto.

Em relação ao dano moral, o apelante requer a condenação do apelado em razão de ter seu nome injustamente protestado.

De igual modo, também neste ponto deve ser acolhida a tese do apelante, porquanto, dos autos se constata que teve seu nome protestado por este e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso em razão do não pagamento das custas e despesas processuais nos autos da Ação nº 1000774-10.2017.811.0010, em decorrência da desídia do demandado que não compareceu à audiência no Juizado Especial.

Assim, diversamente do disposto na sentença, onde a magistrada concluiu que “
no presente caso houve o rompimento do nexo de causalidade entre a suposta conduta ilícita e o protesto dos importes, já que não guardam relação direta e imediata entre si
”, dos autos resta perfeitamente delineada a
necessária relação de causa e efeito, o liame entre o ato ilícito e o dano.

E mais. É certo que sem o fato relatado nos autos, não haveria lugar para o prejuízo do apelante.

Ou seja, resta demonstrado que os prejuízos sofridos pelo apelante decorrem da conduta ilícita do patrono/apelado.

Com efeito, era ele, apelado,
quem tinha o dever processual, a teor do art. 2º e Incisos do Código de Ética e Estatuto da Advocacia, de comparecer à audiência no dia 19/10/2017 nos autos da Ação nº 1000774-10.2017.811.0010, porquanto tinha mandato constituído pelo ora apelante e, se não o fez e sequer o comunicou para que comparecesse ao evento, evidente que sua conduta omissiva foi decisiva para a extinção do feito sem resolução de mérito, com a condenação do ora recorrente ao pagamento das custas judiciais.

Desse modo, demonstrado conduta incompatível com o exercício da profissão de causídico, a condenação do apelado ao pagamento de indenização é medida que se impõe.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o valor reparatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa do lesado.

Desta feita, atenta à tais condições, por certo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se revela apto a indenizar o ofendido pelos danos suportados, amenizando seus prejuízos. Na outra ponta, alcançará seu efeito pedagógico, desestimulando o ofensor de novas práticas delitivas, contudo, sem provocar a sua ruína financeira.

Quanto à
pretensão do recorrente à indenização pela
perda
de uma
chance
em razão da extinção da ação sem resolução de mérito, de se pontuar que a referida teoria fundamenta os pedidos de reparação civil quando demonstrada a possibilidade séria e real da chance se efetivar, bem como o prejuízo resultante da perda dessa chance.

No caso, não se observa indícios de que o autor teria êxito na demanda ajuizada em 2017 contra o BRADESCO S/A, notadamente em razão de que a
ação foi extinta em 27/11/2017, antes mesmo do oferecimento da contestação, não sendo possível a conclusão de êxito do recorrente naquela demanda.

Ademais, tendo sido a ação extinta sem resolução de mérito, poderia, o recorrente ter ajuizado novamente a ação e, se não o fez, não há como acolher a tese de perda de uma chance.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL E MORAL. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. INAPLICABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Hipótese em que a parte autora pleiteia indenização por danos materiais com fundamento na perda de uma chance, sob o argumento de que a recusa da agravada em renovar sua matrícula atrasou em um ano a conclusão do curso de enfermagem, retirando-lhe a oportunidade de obter situação futura melhor, como conseguir um emprego e progredir no trabalho. 2. A chamada teoria da perda da chance, de inspiração francesa e citada em matéria de responsabilidade civil, aplica-se aos casos em que o dano seja real, atual e certo, dentro de um juízo de probabilidade, e não de mera possibilidade, porquanto o dano potencial ou incerto, no âmbito da responsabilidade civil, em regra, não é indenizável (REsp 1.104.665/RS, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, DJe de 4.8.2009). 3. O direito à indenização, nessas circunstâncias, somente existiria diante de situação de real e séria possibilidade de êxito, o que não é o caso dos autos, tendo em vista que o pedido, consoante observado pelas instâncias ordinárias, está baseado em conjecturas, uma vez que o emprego da autora, logo que saísse da faculdade, era evento futuro e incerto. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1364526 MS 2012/0254859-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/05/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2019)

Por fim, em razão da conduta temerária do patrono/apelado - Dr.
CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA - OAB/MT nº 10.309,

e do que fora noticiado

nestes autos e na

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais
nº 1000774-10.2017.8.11.0010, determino seja oficiado ao TRIBUNAL DE ÉTICA DA OAB, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, à CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO e ao NÚCLEO DE MONITORAMENTO DOS PERFIS DE DEMANDAS DA CORREGORIA GERAL DE JUSTIÇA (NUMOPEDE), para conhecimento e providências cabíveis, vez que os fatos narrados na petição inicial revelam indícios de cooptação de consumidores para o ingresso de demandas de massa – circunstância absolutamente nefasta à boa aplicação do erário na verdadeira distribuição de Justiça.

Com essas considerações,
dou parcial provimento ao recurso
para julgar procedente a demanda e condenar o apelado ao pagamento dos danos materiais no valor de R$ 504,07, devidamente corrigidos desde a data de seu lançamento, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, corrigidos monetariamente a partir deste julgamento e juros de mora a partir da citação.

Pela sucumbência, fica o apelado condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022